Tribunal: TJDFT
Processo: 0717422-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0735030-49.2024.8.07.0000. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte exequente contra sentença que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, declarou extinto o feito executivo nos termos do art. 924, III, do CPC, em razão de extinção da dívida por nulidade superveniente do título judicial exequendo. 1.1. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção referente ao agravo de instrumento n. 0707751-54.2025.8.07.0000, interposto pelo executado contra a decisão que rejeitou sua impugnação, parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido (Acórdão n. 2006802).
2. A ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1372761, que julgou procedente a pretensão formulada na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei n. 5.106/2013, a partir de 1o de setembro de 2015.
3. Em decisão monocrática proferida em 10/9/2024, o pedido de tutela provisória de urgência deduzido na ação rescisória, consistente na suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença, foi indeferido. Em 1o/9/2025, sobreveio julgamento de mérito pela parcial procedência da pretensão formulada na aludida ação (Acórdão n. 2037633). Embargos de declaração opostos pelo SAE/DF pendentes de julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extinção do feito executivo na origem em razão da superveniência do julgamento de mérito da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No julgamento de mérito da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, a c. 2a Câmara Cível decidiu, por maioria, pela rescisão do Acórdão n. 1372761 da 3a Turma Cível (juízo rescindente) e pela improcedência do pedido originário formulado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 proposta pelo SAE/DF (juízo rescisório), com fundamento na existência de violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.
6. A despeito de a ação rescisória, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo, ter sido julgada parcialmente procedente, a suspensão do feito executivo até o julgamento da matéria pelos Tribunais Superiores é medida que se impõe, a fim de assegurar a efetiva e justa prestação jurisdicional e preservar os interesses das partes até o desfecho da demanda rescisória, diante da possibilidade de modificação do julgado e reconstituição da eficácia do título exequendo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença de extinção cassada. Suspensão do cumprimento de sentença determinada.